Tribunal: TJMT
Processo: 1001894-78.2020.8.11.0044
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001894-78.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA - CPF: 015.139.868-21 (APELANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS A CITAÇÃO E DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. ART. 85, §§2o E 3o, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, sem condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, nas hipóteses de extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, após a citação e a apresentação de defesa, os honorários advocatícios devem ser fixados e qual o critério adequado para sua quantificação.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese do cancelamento administrativo da dívida ativa, pelo princípio da causalidade, a despeito da previsão do artigo 26 da LEF, diante da necessidade de remunerar o trabalho do advogado.

4.
O art. 85, §§2o e 3o, do CPC estabelece percentuais específicos a serem aplicados contra a Fazenda Pública, afastando a possibilidade de fixação por equidade em causas de valor elevado, nos termos da tese firmada no Tema 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "
Na hipótese de extinção de execução fiscal em razão do cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa, os honorários advocatícios são devidos pela Fazenda Pública, devendo ser fixados nos percentuais mínimos do artigo 85, §§2o e 3o, do CPC
"

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§2o, 3o e 8o, e 90, §4o; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.044.814/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.4.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001894-78.2020.8.11.0044 manejada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 26, da Lei de Execuções Fiscais, c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do art. 26 da Lei n. 6.830/80 ao caso concreto e a necessidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

Argumenta que os honorários devem ser fixados conforme os percentuais previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, aplicados de forma escalonada, sendo inaplicável a fixação por equidade em razão do elevado valor da causa.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais legais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 307824367, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001894-78.2020.8.11.0044 manejada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 26, da Lei de Execuções Fiscais, c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

O caso em análise versa sobre a extinção da execução fiscal pelo artigo 26 da Lei n. 6.830 (Lei de Execuções Fiscais), assim redigida: “
Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Cumpre distinguir, no presente caso, que o cancelamento da certidão de dívida ativa n. 20191218643 decorreu de decisão judicial proferida em ação anulatória de débito fiscal (autos n. 0001845-71.2019.8.11.0082), que declarou a nulidade do auto de infração que deu origem ao título executivo, com trânsito em julgado em 18.10.2023.

Imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, quando a extinção da execução fiscal ocorre após a citação e apresentação de defesa, deve incidir o princípio da causalidade para fixação de honorários advocatícios, diante da necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado da parte executada.

Tal entendimento decorre da aplicação do princípio da causalidade, em caráter complementar ao princípio da sucumbência, aplicável mesmo quando a extinção se dá com fundamento no artigo 26 da LEF, tendo em vista a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado da parte executada em momento anterior ao cancelamento administrativo da dívida ativa

(STJ,
AgInt
no REsp n. 2.044.814/SC, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22.4.2024, publicado no
DJe
em 25.4.2024).

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, visto que o executado foi regularmente citado e apresentou exceção de
pré
-executividade questionando a exigibilidade da CDA, sendo que o posterior cancelamento do título em decorrência de decisão judicial na ação anulatória conexa não afasta a responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o
”.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública após a citação da parte executada, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos da legislação processual, observadas ainda as faixas de escalonamento, nos termos dos §§ 3o e 5o do artigo 85 do CPC.

Por outro lado, inaplicável, na hipótese, a regra estabelecida no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade da verba honorária, porquanto não houve reconhecimento integral do pedido, com o cumprimento integral da obrigação reconhecida. Ao revés, a Fazenda Pública opôs resistência ao pedido, requerendo pela sua imediata rejeição (Id. 313208369).

Por tais considerações, o provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos e assim por diante, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025